Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001096-60.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 828.662.362-20 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEACAO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL E ABUSIVO CONFIGURADO
- ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

2.

O
Estado de Mato Grosso em suas informações prestadas, por meio do ID 419905, não se referiu a impossibilidade ou qualquer situação de
calamidade financeira, o que, por si só, já justifica ausência de
contradição/omissão/obscuridade a serem sanadas pela via dos embargos declaratórios.

3.

Mesmo se houvesse vícios quanto ao tópico questionado – situação excepcional justificadora da não nomeação -
a simples alegação de desequilíbrio das contas públicas, supostamente ligado
ao caos financeiro em que se encontra o Estado de Mato Grosso, agravado pela pandemia do COVID-19
que, configura no entender do Embargante, situação excepcional dotada de superveniência,
visto que o estado de calamidade financeira se deu após a publicação do edital do concurso em questão,
são simples argumentações desacompanhadas de provas cabais da efetiva existência da situação excepcionalíssima que justificasse o descumprimento do dever da Administração Pública de nomear a candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso.

4.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

5.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
1001096-60.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acordão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.
1001096-60.2017.8.11.0000
que,
por

unanimidade concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

De início, sustenta o Embargante que, o acórdão merece reforma, pois
a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário n. 598.099/MS estabeleceu alguns critérios que, quando atendidos, justificarão a recusa da Administração Pública em nomear novos servidores.

Alega que, o Supremo Tribunal Federal relativizou o direito à nomeação para vagas previstas em edital, permitindo a atribuição de maior relevância a razões econômicas e sociais, de modo que, o Estado proteja interesse público específico - manutenção do erário e superação da crise - de maneira mais ampla.

Dessa forma, garante que,
evidenciada a situação de caos financeiro em que se encontra o Estado de Mato Grosso,
agravada pela pandemia do COVID-19
, resta configurada a situação excepcional dotada de superveniência, visto que o estado de calamidade financeira se deu após a publicação do edital do concurso em questão.

Afirma que,
restam caracterizadas a imprevisibilidade da situação, a notória gravidade dos acontecimentos, que importa em onerosidade excessiva aos cofres públicos e a necessidade de abstenção de nomeações diante da inexistência de outras medidas menos gravosas para lidar com a situação.

Defende que,
estão
preenchidos os critérios especiais, tornando legítima a postura do Estado de Mato Grosso ao adotar medidas de abstenção de nomeações de novos servidores visando a contenção de gastos, sobretudo porque tal conduta estatal está amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000).

Diante desse contexto, conclui que,
não
foi violado qualquer direito líquido e certo no caso em tela.

Por essas razões,
requer
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
,
para fins de prequestionamento, pronunciando-se expressamente acerca da aplicabilidade no caso em tela do entendimento consubstanciado no Recurso Extraordinário n. 598.099/MS.

As contrarrazões vieram por meio do Id 80941965, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acordão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.
1001096-60.2017.8.11.0000
que,
por

unanimidade concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração No 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Pois bem.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou da ausência de direito líquido e certo do Embargante:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEACAO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – ART. 37, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL E ABUSIVO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

O Presidente do Departamento de Trânsito não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público por se tratar de ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, possui direito líquido e certo à nomeação e à posse.

A suspensão do prazo de validade do certame viola o disposto na Carta da República, que estipula o prazo máximo de validade de concurso público de quatro anos.

(N.U 1015681-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2020, publicado no DJE 22/1/2021).

Cumpre registrar que, o
Estado de Mato Grosso em suas informações prestadas, por meio do ID 419905, não se referiu a impossibilidade ou qualquer situação de
calamidade financeira, o
que, por si só, já justifica ausência de
contradição/omissão/obscuridade a serem sanadas pela via dos embargos declaratórios.

Por outro lado, à título de reforço argumentativo, os artigos 926 a 928, do Código de Processo Civil, instituem e disciplinam o denominado "Sistema Jurisprudencial", cuja finalidade é buscar maior estabilidade, integridade e coerência na atividade judicante, seja no âmbito interno dos Tribunais, seja no âmbito de todo o Poder Judiciário pátrio unitariamente considerado.

É certo que, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 898099 (Tema 161), submetido ao rito de repercussão geral, fixou tese segundo a qual "o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação".

No mesmo precedente vinculante RE no 898099, restou decidido que "a) Superveniência: os eventuais os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível."

Dessa forma,
mesmo se houvesse vícios quanto ao tópico questionado,

a simples alegação de desequilíbrio das contas públicas, supostamente ligado
ao caos financeiro em que se encontra o Estado de Mato Grosso, agravado pela pandemia do COVID-19
que, configura no entender do Embargante, situação excepcional dotada de superveniência,
visto que o estado de calamidade financeira se deu após a publicação do edital do concurso em questão,
são simples argumentações desacompanhadas de provas cabais da efetiva existência da situação excepcionalíssima que justificasse o descumprimento do dever da Administração Pública de nomear a candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso. A propósito, veja-se:

A simples alegação da Administração Pública de que não possui disponibilidade orçamentário-financeira, sem provas contundentes nesse sentido, não é suficiente para afastar o direito subjetivo da parte, segundo o art. 333, II, do Código de Processo Civil, sobretudo tendo em vista a exigência constitucional de previsão orçamentária antes da divulgação do edital, nos termos do art. 169, § 1o, I e II, Constituição Federal.

(AgInt no RMS 53.777/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018). [Destaquei].

Fixados esses pontos, conclui-se que:
não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que, não é o caso dos autos.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021